Tribunal: TJPA
Processo: 0000542-54.2019.8.14.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000542-54.2019.8.14.0012

RECORRENTE: RHONE CLEI TELES SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE PERITO OFICIAL. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por RHONE CLEI TELES SILVA contra decisão que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, CP), consistente em ter desferido golpe com eixo de ferro contra a vítima CLEMILSON RODRIGUES FREITAS, causando-lhe lesões quando esta chegava em sua residência, após briga anterior em festa. A defesa pleiteia (i) nulidade do laudo pericial elaborado por perito único não oficial; (ii) despronúncia por ausência de indícios de autoria; e (iii) afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o laudo de corpo de delito elaborado por perito único não oficial é nulo; (ii) estabelecer se há indícios suficientes de autoria para manutenção da pronúncia; e (iii) determinar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa devem ser afastadas nesta fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial elaborado por perito não oficial é admitido quando inexistentes peritos oficiais, especialmente em comarcas com escassez de recursos, sendo suprido por outros elementos probatórios, como o depoimento da vítima.

A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência, inquérito policial, exame de corpo de delito e depoimentos prestados em juízo.

A fase de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria, e não prova cabal, bastando a presença de versão incriminatória razoável para submeter o acusado ao Tribunal do Júri.

Os depoimentos judicializados da vítima e testemunhas constituem indícios sólidos que vinculam o recorrente ao fato delituoso, autorizando a manutenção da pronúncia.

As qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, e, havendo suporte probatório mínimo, devem ser remetidas ao julgamento do Tribunal do Júri.

O motivo fútil e o recurso que dificultou a defesa encontram respaldo na narrativa dos autos — agressão por vingança após briga prévia e ataque de surpresa na porta da residência da vítima —, não se mostrando manifestamente descabidos para afastamento nesta etapa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A atuação de perito único não oficial não invalida o exame de corpo de delito quando suprida a falta de peritos oficiais e corroborada por outros elementos de prova.

A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria, devendo o caso ser submetido ao Tribunal do Júri quando houver versão incriminatória razoável.

As qualificadoras descritas na denúncia somente devem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas diante de suporte probatório mínimo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 159, § 1º; CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II; CPP, art. 414.

Jurisprudência relevante citada
: Precedentes do STJ sobre admissibilidade de laudo por perito não oficial (conforme mencionado no voto).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
RHONE CLEI TELES SILVA
, em face da r. decisão de pronúncia (ID 136317867) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA.

Consta nos autos que o recorrente foi denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado na forma tentada
, previsto no
art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa), c/c art. 14, inciso II
, ambos do Código Penal Brasileiro (CPB).

A denúncia narra, em síntese, que no dia 08/03/2014, por volta de 17h30min, na Ilha Jaracuera, o denunciado RHONE CLEI TELES SILVA tentou ceifar a vida da vítima CLEMILSON RODRIGUES FREITAS, utilizando um eixo de ferro de embarcação. O ataque ocorreu quando a vítima chegava em sua residência, após uma briga generalizada em uma festa, da qual a vítima teria se retirado sem brigar, fato que não tolerado pelo réu. CLEMILSON foi golpeado na cabeça e caiu inconsciente, e o denunciado só parou as agressões diante da intervenção da companheira da vítima.

A defesa pleiteia:

1.

Preliminarmente
: A
nulidade do laudo pericial
por ter sido elaborado por um único médico não oficial.

2.

No Mérito:
A
despronúncia
do acusado, nos termos do art. 414 do CPP, sob a alegação de insuficiência e falta de robustez dos indícios de autoria, considerando que o conjunto probatório não passa de "afirmações desconexas".

3.

Subsidiariamente:
O
afastamento das qualificadoras
previstas nos incisos II e IV do § 2º do art. 121 do CPB.

O
Ministério Público de 1º Grau
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
IMPROVIMENTO
do recurso.

O
Juízo
a quo
, em juízo de retratação,
manteve a decisão de pronúncia
em todos os seus termos, pelos seus próprios fundamentos.

Nesta Superior Instância, o
custos legis
manifestou-se pelo
conhecimento e IMPROVIMENTO do recurso
.

É o relatório.

VOTO

I - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito.

II - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL

A Defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade do laudo de exame de corpo de delito, alegando que este foi elaborado por um único médico não oficial, violando o disposto no art. 159, § 1º do Código de Processo Penal, que exige a atuação de 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, na ausência de perito oficial.

No entanto, tal pleito
não merece acolhida
. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, o
exame de corpo de delito realizado por perito não oficial é admissível em razão da falta de peritos oficiais, especialmente em localidades com escassez de recursos
, premissa que se aplica a esta comarca. O Juízo
a quo
considerou que, neste momento processual, o exame médico, mesmo realizado por perito não oficial, foi
corroborado pelo depoimento da vítima em juízo
.

A jurisprudência tem se flexibilizado diante da limitação de recursos e da carência de peritos oficiais, principalmente em comarcas do interior, como Cametá/PA. Portanto, a materialidade está presente.

Rejeito a preliminar de nulidade do laudo pericial.

III - DO MÉRITO RECURSAL

O cerne do mérito recursal reside no pedido de
despronúncia
do réu RHONE CLEI TELES SILVA, por alegada insuficiência de indícios de autoria, e, subsidiariamente, no
afastamento das qualificadoras
.

1. Da Materialidade e dos Indícios de Autoria:

A
materialidade
delitiva restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Inquérito Policial, pelo Exame de Corpo de Delito, e, principalmente, pelos
depoimentos colhidos em juízo
. O exame médico indicou lesões compatíveis com a narrativa da denúncia.

Embora o acusado RHONE CLEI TELES SILVA tenha negado os fatos em seu interrogatório judicial, o juízo de pronúncia não exige prova cabal da autoria, mas sim a existência de
indícios suficientes
.

Neste momento processual, em que pese a discussão sobre o
in dubio pro societate
, a jurisprudência dominante orienta que, existindo dúvida razoável ou uma versão dos fatos que incrimina o réu, o caso deve ser remetido ao Tribunal do Júri.

Conclúi-se que as provas orais judicializadas (depoimentos da vítima e testemunhas) constituem indícios sólidos e concatenados, que vinculam o réu ao crime. Uma vez demonstrada a materialidade e existindo indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida, o feito deve seguir seu curso perante o juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

2. Do Afastamento das Qualificadoras:

A Defesa requereu o afastamento das qualificadoras de
motivo fútil
(Art. 121, § 2º, II, do CPB) e de
recurso que dificultou a defesa
(Art. 121, § 2º, IV, do CPB).

O motivo fútil foi caracterizado na denúncia pela desproporção entre a briga anterior (intervenção da vítima para desarmar o réu) e a agressão posterior, agindo o réu por egoísmo e vingança. Embora a defesa argumente que a briga prévia afasta a futilidade, caberá aos jurados decidir se o ataque posterior, perpetrado por emboscada, foi motivado por razão insignificante.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa (emboscada) está narrada na denúncia, que descreve o réu
escondido na frente da casa da vítima
com um eixo de ferro, esperando o momento exato para golpeá-lo de surpresa. Esta ação demonstra uma tocaia e premeditação, caracterizando o elemento surpresa que dificulta ou impossibilita a defesa.

Conforme entendimento consolidado, as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e desprovidas de qualquer substrato probatório. Havendo dúvida sobre a sua incidência, elas devem ser mantidas para apreciação do Tribunal do Júri. No presente caso, a narrativa dos fatos oferece suporte probatório mínimo às qualificadoras.

Portanto, por não haver ausência manifesta dos indícios de autoria ou improcedência cabal das qualificadoras, a decisão de pronúncia deve ser integralmente mantida.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça:

1.

CONHEÇO
do recurso em sentido estrito.

2.

REJEITO
a preliminar de nulidade do laudo pericial.

3.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para
MANTER INTEGRALMENTE A DECISÃO DE PRONÚNCIA
, que submete o réu RHONE CLEI TELES SILVA a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, previsto no
Art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c Art. 14, inciso II, do CPB
.

É o voto.

Belém/Pa, datado e assinado pelo sistema.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025